Tribunal: STF
Processo: ARE 1277751
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Com suporte no § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação da decisão proferida pelo ministro Celso de Mello em 18.8.2020 (DJe de 11 de setembro de 2020), bem assim julgo prejudicado o agravo regimental interposto em face desse ato decisório.



    Isso em razão de a controvérsia destes autos ser objeto de debate em âmbito de repercussão geral no RE 1.269.353.



    Desse modo, apreciando novamente o apelo excepcional, vejo que ele foi interposto, com base em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, o qual está assim ementado em sua parte inicial:



    RECURSO DE REVISTA DA ECT. PROCESSO ANTERIOR À LEI 13.467/2017. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ADOÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA-E). […] 



    A recorrente alega que esse julgado ofende preceitos constitucionais quando aquiesce com a aplicação do IPCA-E, a partir de 25.3.2015, para correção de débito trabalhista e, em consequência, afasta a aplicação, como prevê o art. 39 da Lei n. 8.177/1991, da Taxa Referencial Diária (TRD) para a atualização desse crédito.



    Dito isso, vejo que no âmbito do RE 1.269.353 (Tema n. 1.191), Relator o ministro Luiz Fux, Presidente, foi reconhecida a transcendência, com reafirmação de jurisprudência, da questão relativa à “Aplicabilidade da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária de créditos trabalhistas”, a qual abarca a discussão do presente processo.



    2. Ante o exposto, considerando que a matéria impugnada é compreendida pelo Tema n. 1.191 do ementário da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução dos autos à origem para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    3. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator